Tribunal: TJBA
Processo: 0571698-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571698-06.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELZA MARIA FERREIRA GUSMAO Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PRESTAÇÕES NÃO RECLAMADAS NO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. FALECIMENTO DO SERVIDOR ANTES VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PARIDADE INTEGRAL. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §§4º, 5º, 7º E 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 42, §3º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PENSÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR INTEGRAL QUE O SERVIDOR RECEBERIA SE VIVO FOSSE E EM ATIVIDADE ESTIVESSE. BENEFÍCIO QUE DEVE SER ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0571698-06.2014.8.05.0001 em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ELZA MARIA FERREIRA GUSMAO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.